Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. DESENTRANHAMENTO. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MOBILIÁRIO. USO DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 373, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE.

1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática. Cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.

2. Incumbe, portanto, ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito e aos réus comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Seja pela ausência de impugnação específica do fundamento central da sentença recorrida, ou mesmo pela falta de prova acerca da culpa exclusiva dos consumidores, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

4. Preliminares rejeitadas.

5. Recurso conhecido e desprovido.